Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO APERFEIÇOADO NO AMBIENTE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS ÍMPROBAS. TIPIFICAÇÃO. MODULAÇÃO PELA LEI NOVA. ALTERAÇÕES IMPOSTAS À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N. 14.230/21. APLICAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE. AFIRMAÇÃO, RESSALVADA A COISA JULGADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 843.989/PR, TEMA 1.199). IMPUTAÇÃO. SANCIONAMENTO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 10 E 11, CONSOANTE A REDAÇÃO ANTERIOR DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS DOLOSA E CULPOSA. ATO TIPIFICADO NO ARTIGO 10 DO DIPLOMA LEGAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR, MODALIDADE CULPOSA. ATIPICIDADE DEFRONTE A INOVAÇÃO LEGAL. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA APERFEIÇOADA SOB A NORMATIZAÇÃO ANTERIOR. IMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O FUNDAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO ERÁRIO. MULTA CIVIL. DESTINATÁRIO. DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DO JULGADO. BANCO DE BRASÍLIA-BRB. AGENTE FINANCEIRO DO TESOURO DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ART. 144). LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FORMA DE RECOMPOSIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ATO ÍMPROBO. MULTA CIVIL. NATUREZA SANCIONATÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA DECISÃO DE MÉRITO QUE OS FIXARA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consoante emerge do texto constitucional como direito e garantia fundamental inerente ao estado de direito, as condenações acobertadas pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada são intangíveis, não estando sujeitas às inflexões derivadas da lei nova, que, como cediço, somente tem efeitos retroativos em situações pontuais, as quais não compreendem a coisa julgada de molde a relativizar sua higidez e intangibilidade (CF, art. 5o, XXXVI)
2. De conformidade com a tese firmada pela Suprema Corte na apreciação do Tema de Repercussão Geral 1.199 (RE 843.989/PR), as alterações inseridas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei no 14.230/21, alterando substancialmente a regulação sancionadora, tem eficácia imediata, alcançando a tipificação dos atos anteriores, ressalvada a subsistência da coisa julgada, e, assim, aperfeiçoada a res judicata, as inovações legislativas são impassíveis de afetarem a condenação imposta por atos de improbidade administrativa, subsistindo hígido o título executivo que se aperfeiçoara sob a égide da lei anterior.
3. A multa civil traduz sanção patrimonial, que, para além dos limites da reparação do dano causado ao patrimônio público, obriga o condenado por atos de improbidade, além de ressarcir integralmente o dano provocado, a realizar a cominação como pena pelos ilícitos em que incidira, sendo destinatário do montante derivado da sanção a pessoa jurídica de direito público atingida pelo ato de improbidade, estando o Distrito Federal municiado de lastro para promover a execução do correspondente, não assistindo o obrigado o manejo da tese de ilegitimidade ativa como forma de ser alforriado, pois, desejando safar-se da obrigação, mas havendo dúvida sobre o titular da cominação, tem à sua disposição instrumento volvido a consumar essa intenção e safar-se dos efeitos da mora.
4. O ressarcimento do dano ao erário não possui natureza de sanção, traduzindo forma de recomposição do dano e reposição do status quo ante, devolvendo-se ao erário o que lhe fora ilicitamente retirado, sobejando seu caráter indenizatório, e, assim, diante de sua natureza e destinação de recompor a lesão que o patrimônio público experimentara, a correção monetária e os juros de mora que devem incidir sobre o importe correlato têm como termo a data do ato ímprobo, pois quando houvera o dano.
5. A multa civil aplicada como efeito anexo à condenação por atos de improbidade, incidindo em compasso com a reposição do dano causado ao erário público, destinando-se a punir o agente pela prática do ato ímprobo, defronte a natureza sancionatória que ostenta, deve ser acrescida de juros de mora e atualização monetária a contar da data de sua fixação pela primeira decisão condenatória, porquanto fixada em decorrência do dano ao erário.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.